Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra Decisão que, em ação de extinção de condomínio, determinou a alienação do bem comum, pelo qual a Agravante se obrigara a pagar parte do aluguel mas não teve condições de fazê-lo. Sustenta a Agravante que se trata de bem de família, impenhorável, daí que não poderá ocorrer hasta pública do imóvel. A Decisão agravada está assim fundamentada: "Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID. 153819380, tendo em vista que, inicialmente, as partes acordaram no sentido de alienarem o bem, cabendo a cada parte o valor de 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação e, ainda, caberia à parte ré o pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de aluguel, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel. Os valores a serem pagos pelo uso de água e luz também ficariam a cargo da ré e o valor do IPTU seria divido igualmente entre as partes (acordo em ID. 33034629, homologado pela sentença de ID. 33034631).Ocorre que a parte ré descumpriu o acordo, tendo sido realizados novos acordos diversas vezes no processo para que a requerida pagasse os valores referentes a metade do valor do imóvel e a título de alugueis, todavia, os acordos foram descumpridos. Do mesmo modo, foram realizadas diversas tentativas de alienação judicial do bem, todas infrutíferas. Assim, determino a alteração da decisão embargada e defiro a alienação, em leilão judicial, do bem: Quadra 107, Conjunto 8-A, Lote 11 - Recanto das Emas/DF, registrado junto ao Cartório de Imóveis do 3o Ofício de Registros de Imóveis do DF, Matrícula no209.858 (certidão de matrícula em ID. 127197089).". Vê-se, a um primeiro e provisório exame, que a Agravante desfruta da coisa comum e tem impedido sua alienação e repartição do valor que for obtido, além de não pagar pelo seu quinhão. Nesse caso a hipótese não se enquadra nos casos de impenhorabilidade de bem de família por dívida comum. O bem pertence à Agravante e ao Agravado, em partes iguais, e cada um deles tem direito sobre o imóvel e podem colher os frutos de seu uso, bem como têm direito de alienar o bem e extinguir a comunhão. Assim, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator